Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Os pressupostos específicos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no § 4o do art. 134 do Código de Processo Civil (CPC), não se confundem com os pressupostos - de direito material - da desconsideração da personalidade jurídica em si. Inexiste a exigência de se demonstrar liminarmente a causa de pedir. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.

2. Para iniciar o incidente, exige-se descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. A inteligência dos arts. 133 a 137, do CPC, permite concluir que, descrita situação que enseja a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e ampla defesa.

3. O conceito normativo de desvio de finalidade é amplo: significa "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" (§ 1o, art. 50, do Código Civil).

4. No caso dos autos, a insuficiência de bens penhoráveis da devedora para a quitação da dívida, além da existência de indícios de dissolução irregular – baixa da empresa após o conhecimento da demanda judicial – indicam, ao menos em tese, o propósito (dolo) de lesar credores. Portanto, deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e provido.